Tribunal: TJSP
Processo: 2277308-36.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Alegada inobservância a julgamento do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade, que consiste em incidente de controle difuso de constitucionalidade cuja decisão gera efeito somente entre as partes, não vinculando os demais órgãos do Judiciário - Inadequação, portanto, da via

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Alegada inobservância a julgamento do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade, que consiste em incidente de controle difuso de constitucionalidade cuja decisão gera efeito somente entre as partes, não vinculando os demais órgãos do Judiciário - Inadequação, portanto, da via eleita - Precedentes - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2277308-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
ADRIANO MARQUES PEREIRA BRAZÃO, é reclamado 2a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DA RECLAMAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2277308-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.478
2
RECLAMAÇÃO no 2277308-36.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Reclamante: Adriano Marques Pereira Brazão
Reclamado: 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 37.478
RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão da 2a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Alegada inobservância a julgamento do Órgão
Especial em arguição de inconstitucionalidade, que
consiste
em
incidente
de
controle
difuso
de
constitucionalidade cuja decisão gera efeito somente entre
as partes, não vinculando os demais órgãos do Judiciário -
Inadequação, portanto, da via eleita - Precedentes -
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de reclamação apresentada por Adriano
Marques Pereira Brazão contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que condicionou a liberação do veículo
importado pelo reclamante ao depósito em juízo do valor correspondente
ao ICMS, cuja exigibilidade está sendo discutida no mandado de segurança
no 1043818-59.2019.8.26.0053.
Argumenta o reclamante que houve desrespeito a
decisão do Órgão Especial que acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade
no 0018486-77.2016.8.26.0000 para declarar inconstitucional o inciso VIII
do artigo 1o da Lei Estadual no 11.001/2001, a impossibilitar a cobrança de
ICMS na importação do seu veículo.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 675/677.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2277308-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.478
3
Informações
prestadas
pela
Exma.
Sra.
Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani às fls. 680/681.
Às fls. 684/701, a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento da reclamação, porém pelo seu não
acolhimento no mérito.
É o relatório.
Assim dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III
garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;
IV
garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
Ocorre que o presente caso não se enquadra em
qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação.
Não há hierarquia entre o Órgão Especial e os demais
órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça.
Nem mesmo a decisão proferida pelo Órgão Especial
em arguição de inconstitucionalidade subordina as demais decisões a
serem proferidas em processos distintos.
Isso porque a arguição de inconstitucionalidade
consiste em incidente que visa controle difuso de constitucionalidade,
realizado de forma restrita para solucionar determinado caso concreto. A
respectiva decisão não retira do mundo jurídico a norma declarada
inconstitucional, mas apenas afasta sua aplicação àquela lide.
Difere,
portanto,
da
ação
direta
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2277308-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.478
4
inconstitucionalidade,
que
consiste
em
procedimento
destinado
exclusivamente ao controle concentrado de constitucionalidade, realizado
em face da lei em abstrato, sem relação com qualquer caso concreto. A
respectiva decisão, por sua vez, retira do mundo jurídico a norma declarada
inconstitucional.
Nessas condições, certo é que somente a decisão da
ação direta de inconstitucionalidade possui efeito erga omnes e vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, enquanto a decisão da
arguição de inconstitucionalidade gera efeitos somente entre as partes da
ação judicial em que suscitada, não vinculando os demais órgãos do Poder
Judiciário.
Neste sentido:
“RECLAMAÇÃO MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, QUE REFORMOU
SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTE PRETENSÃO
QUE OBJETIVAVA REVERSÃO DE QUOTA-PARTE DE
PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA,
RECONHECIDA
A
PRESCRIÇÃO
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A
POSICIONAMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL, DESTE
RELATOR,
ADOTADO
NA
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
0019071-66.2015.8.26.0000,
QUE
CONCLUIU
PELA
NULIDADE
DO
§5o,
DO
ARTIGO
148,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
180/1978

DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR NÃO SE
AMOLDAR A QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO
DE
PROVIDÊNCIA
PROCESSUAL
DIVERSA,
OBJETIVANDO REVISÃO DE MÉRITO DA SOLUÇÃO
IMPOSTA NO FEITO ORIGINÁRIO INEXISTÊNCIA DE
HIERARQUIA
JURISDICIONAL
ENTRE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO DESTE E. TRIBUNAL E O C. ÓRGÃO
ESPECIAL
SITUAÇÃO RETRATADA, ALIÁS, QUE
NÃO REVELA DESRESPEITO AO V. ACÓRDÃO
PARADIGMÁTICO
SOLUÇÃO IMPOSTA PELO C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
EM
FEITO
DE
NATUREZA
INTERSUBJETIVA,
LIMITADOS
OS
EFEITOS
DA
DECISÃO ÀS PARTES DO PROCESSO
ATUAÇÃO
COMO
ÓRGÃO
DE
CÚPULA
DO
JUDICIÁRIO
ESTADUAL AUSÊNCIA DE EFEITOS "ERGA OMNES"
E VINCULANTES
PRECEDENTES
RECLAMAÇÃO
NÃO CONHECIDA”. (TJSP; Reclamação 2113007-72.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019) (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2277308-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.478
5
“RECLAMAÇÃO - Alegação de inobservância pela
Colenda Nona Câmara de Direito Público, ao julgar
Agravo
de
Instrumento
(sob
o
número
2263981-58.2018.8.26.0000), do Acórdão proferido por
este C. Órgão Especial, nos autos da arguição de
inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, que
declarou a inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 6o,
da Lei no 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado
de São Paulo. Em se tratando de arguição de
inconstitucionalidade, não há que se falar em
processo de natureza objetiva, ou seja, não há
vinculação da decisão e sequer eficácia erga omnes,
tratando-se,
pois,
de
controle
difuso
de
constitucionalidade, não se podendo exigir vinculação
da decisão proferida pelos demais juízes e órgãos
fracionários do Tribunal de Justiça. Reclamação,
ademais, que constitui medida excepcional e que, por
isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser
admitida fora das hipóteses legais (como sucedâneo
recursal); ainda mais dessa forma (reputada inadequada),
com adoção de premissa equivocada (quanto à existência
de precedente vinculante) e com maior enfoque (ao que
parece) na pretensão de estabelecer segurança jurídica e
resolver conflito subjetivo, o que não é cabível por este
meio.
Ademais,
no
caso
concreto
o
Eminente
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, Relator do V.
Acórdão reclamado, informou que a questão refoge a
qualquer análise de constitucionalidade da norma legal de
regência, porquanto, o desprovimento do recurso está
fundado em insuficiência de provas relativa à efetiva
alienação do veículo que é objeto de execução fiscal por
inadimplemento a seu respectivo IPVA. Carência da ação
reconhecida em razão da inadequação da via eleita.
Processo extinto com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil”.
(TJSP;
Reclamação
2076566-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data
de Registro: 12/09/2019) (grifei).
“Reclamação. Mandado de segurança. ICMS. Débito
fiscal. Taxa de juros. Alegação de que órgão fracionário
do Tribunal (4a Câmara de Direito Público) decidiu em
desconformidade com acórdão proferido em arguição de
inconstitucionalidade
julgada
pelo
Órgão
Especial.
Decisão paradigmática que, no entanto, foi proferida
em sede de controle difuso de constitucionalidade, de
modo que só vincula o julgador do processo no qual
se instaurou o respectivo incidente. Impossibilidade do
manejo
da reclamação como sucedâneo recursal.
Precedentes. Reclamação não conhecida”. (TJSP; Reclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2277308-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.478
6
2059621-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019) (grifei).
“RECLAMAÇÃO Alegação de inobservância ao decidido
por
esse
órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000 -
Decisão em controle difuso de constitucionalidade
que só vincula o julgador do processo no qual se
instaurou o incidente
Reclamante que não figurou
como parte no processo onde instaurado o incidente,
daí porque não se pode exigir vinculação da decisão
proferida pelos demais juízes e órgão fracionários
deste E. Tribunal de Justiça - Instrumento que não se
mostra hábil à cassação de acórdão de órgão
fracionário deste Eg. Tribunal de Justiça que teria
contrariado
precedente
do
Órgão
Especial
em
arguição de inconstitucionalidade - Ausência de
requisito de admissibilidade - Precedentes deste Colendo
Órgão
Especial.
Reclamação
não
conhecida”.
(TJSP;
Reclamação
2049539-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data
de Registro: 16/05/2019) (grifei).
Evidente, portanto, que não há autoridade de decisão a
ser garantida no presente caso.
Desta forma, a presente reclamação não representa via
adequada para manifestação da insurgência do reclamante.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente